Tribunal: STF
Processo: RHC 54884
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
- HABEAS CORPUS - RECURSO - RAZÕES  SERÔDIAS  QUE, DEIXANDO DE EXAMINAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA, INOVAM NO PEDIDO INICIAL, POSTULANDO BENEFÍCIO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA INSTÂNCIA INFERIOR. Recurso de habeas corpus não conhecido.